Tribunal: CARF
Processo: 10437.720322/2018-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ALEGAÇÃO DE PERCEPÇÃO POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.

I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente impugnação e manteve lançamento de crédito tributário relativo ao imposto sobre a renda da pessoa física, referente a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, nos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015.
A fiscalização apurou que a parte-recorrente, médico credenciado, recebeu rendimentos decorrentes da realização de exames médicos, os quais não foram integralmente declarados. Os valores foram identificados com base em informações fornecidas por entidade pública, sendo consideradas as despesas comprovadas.
A parte-recorrente alegou que os rendimentos foram auferidos por pessoa jurídica da qual é sócia, sustentando a indevida tributação na pessoa física e a ocorrência de bitributação. A decisão recorrida rejeitou tais alegações por ausência de comprovação documental idônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em: (i) saber se os rendimentos decorrentes da prestação de serviços médicos devem ser atribuídos à pessoa física ou à pessoa jurídica indicada pela parte-recorrente; e (ii) saber se a ausência de comprovação documental impede o afastamento da omissão de rendimentos e da exigência do carnê-leão, bem como da multa isolada correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A imputação dos rendimentos à pessoa física decorreu da ausência de comprovação de que os serviços foram prestados por intermédio de pessoa jurídica.
A parte-recorrente não apresentou livros contábeis nem documentação hábil da pessoa jurídica, apesar de regularmente intimada durante o procedimento fiscal.
A pessoa jurídica indicada também deixou de apresentar documentos que demonstrassem a efetiva prestação dos serviços ou a escrituração dos valores apurados.
Os documentos apresentados foram considerados insuficientes para vincular os rendimentos à pessoa jurídica. Não foi estabelecida correspondência entre os valores apurados e a escrituração contábil.
Diante da ausência de prova documental idônea, prevalece a conclusão de que os rendimentos foram percebidos diretamente pela pessoa física.
A alegação de bitributação não se sustenta sem comprovação da efetiva tributação dos mesmos rendimentos na pessoa jurídica.
A existência de parcelamento no âmbito da pessoa jurídica não afasta a imputação dos rendimentos à pessoa física, nem interfere na validade do lançamento.
A falta de recolhimento do carnê-leão, decorrente da omissão de rendimentos, autoriza a exigência da multa isolada nos termos da legislação aplicável.
O recurso não apresentou elementos novos nem enfrentou os fundamentos probatórios da decisão recorrida, limitando-se à reiteração de alegações já afastadas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720322/2018-30
ACÓRDÃO
2202-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELK FRANCISCO DE CARVALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
FÍSICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ALEGAÇÃO DE PERCEPÇÃO
POR PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL.
CARNÊ-LEÃO. MULTA ISOLADA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.

I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente impugnação e
manteve lançamento de crédito tributário relativo ao imposto sobre a
renda da pessoa física, referente a omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas, nos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015.
A fiscalização apurou que a parte-recorrente, médico credenciado, recebeu
rendimentos decorrentes da realização de exames médicos, os quais não
foram integralmente declarados. Os valores foram identificados com base
em informações fornecidas por entidade pública, sendo consideradas as
despesas comprovadas.
A parte-recorrente alegou que os rendimentos foram auferidos por pessoa
jurídica da qual é sócia, sustentando a indevida tributação na pessoa física
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720322/2018-30
2
e a ocorrência de bitributação. A decisão recorrida rejeitou tais alegações
por ausência de comprovação documental idônea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em: (i) saber se os rendimentos
decorrentes da prestação de serviços médicos devem ser atribuídos à
pessoa física ou à pessoa jurídica indicada pela parte-recorrente; e (ii)
saber se a ausência de comprovação documental impede o afastamento da
omissão de rendimentos e da exigência do carnê-leão, bem como da multa
isolada correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A imputação dos rendimentos à pessoa física decorreu da ausência de
comprovação de que os serviços foram prestados por intermédio de
pessoa jurídica.
A parte-recorrente não apresentou livros contábeis nem documentação
hábil da pessoa jurídica, apesar de regularmente intimada durante o
procedimento fiscal.
A pessoa jurídica indicada também deixou de apresentar documentos que
demonstrassem a efetiva prestação dos serviços ou a escrituração dos
valores apurados.
Os documentos apresentados foram considerados insuficientes para
vincular os rendimentos à pessoa jurídica. Não foi estabelecida
correspondência entre os valores apurados e a escrituração contábil.
Diante da ausência de prova documental idônea, prevalece a conclusão de
que os rendimentos foram percebidos diretamente pela pessoa física.
A alegação de bitributação não se sustenta sem comprovação da efetiva
tributação dos mesmos rendimentos na pessoa jurídica.
A existência de parcelamento no âmbito da pessoa jurídica não afasta a
imputação dos rendimentos à pessoa física, nem interfere na validade do
lançamento.
A falta de recolhimento do carnê-leão, decorrente da omissão de
rendimentos, autoriza a exigência da multa isolada nos termos da
legislação aplicável.
O recurso não apresentou elementos novos nem enfrentou os
fundamentos probatórios da decisão recorrida, limitando-se à reiteração
de alegações já afastadas.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720322/2018-30
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 1a
Turma da DRJ/REC, de lavra do Auditor-Fiscal Wilsom de Moraes Filho (Acórdão 11-64.580):

Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração (fls.
465/483), relativamente aos anos-calendário 2013, 2014 e 2015, composto por
Termo de Verificação Fiscal (fls. 484/489), para constituição de crédito tributário
relativo ao imposto sobre a renda de pessoa física (IRPF), conforme quadro a
seguir:
Discriminação
Valor em R$
Imposto
372.998,92
Juros de mora (calculados até 05/2018)
136.538,08
Multa de ofício proporcional (75%)
279.749,18
Multa exigida isoladamente
180.813,02
Total do crédito tributário apurado
970.099,20
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720322/2018-30
4

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 466/468), o
referido lançamento decorreu das seguintes infrações:

RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOAS
FÍSICAS
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS
DE
PESSOA
FÍSICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme
relatório fiscal em anexo.

[segue tabela de fatos geradores, valores e multas]

Enquadramento
Legal:
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2013 e 31/12/2013: arts. 37, 38, 45, 55,
incisos I a IV, VI, VIII, X, XIV, XVI e XVII, 56, 106, inciso I, 109 e 110 do RIR/99; art.
1o, inciso VII e parágrafo único da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no 12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014: arts. 37, 38, 45, 55,
incisos I a IV, VI, VIII, X, XIV, XVI e XVII, 56, 106, inciso I, 109 e 110 do RIR/99; art.
1o, inciso VIII e parágrafo único da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no
12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2015: arts. 37, 38, 45, 55,
incisos I a IV, VI, VIII, X, XIV, XVI e XVII, 56, 106, inciso I, 109 e 110 do RIR/99; art.
1o, incisos VIII e IX e parágrafo único da Lei no 11.482/07.

MULTAS
APLICÁVEIS
À
PESSOA
FÍSICA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão),
motivo pelo qual se aplica a presente multa isolada, conforme relatório fiscal em
anexo.

[segue tabela de fatos geradores, valores e multas]

Enquadramento
Legal:
Arts. 106 e 961 do RIR/99, combinados com os arts. 43 e 44, inciso II, alínea “a”,
da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/07, e art. 1o da Lei no
11.482/07, com alterações posteriores.

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720322/2018-30
5
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 484/487), a autoridade lançadora relata os
fatos que redundaram na lavratura do Auto de Infração. Em síntese, a fiscalização
apurou que o contribuinte, médico credenciado ao Detran-SP, recebeu
rendimentos decorrentes da realização de exames médicos, tendo sido
identificada omissão de parte desses rendimentos nas declarações de ajuste anual
dos anos-calendário 2013, 2014 e 2015.
A autoridade fiscal destacou que, embora o contribuinte tenha alegado que os
serviços eram prestados por intermédio da pessoa jurídica Alfamed Serviços
Médicos Ltda., não foram apresentados documentos hábeis a comprovar tal
alegação, motivo pelo qual os valores foram considerados como recebidos
diretamente pela pessoa física.
Com base em informações fornecidas pela Prodesp, foram apurados os valores
recebidos pelo contribuinte, deduzidas as despesas comprovadas, e identificadas
diferenças em relação aos valores declarados.
Também foi constatada a falta de recolhimento do carnê-leão, em razão da
omissão de rendimentos, o que ensejou a aplicação de multa isolada.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 496/498), sustentando,
em síntese, que os rendimentos foram auferidos pela pessoa jurídica Alfamed
Serviços Médicos Ltda., da qual é sócio, e que, portanto, o imposto exigido na
pessoa física seria indevido. Alegou possuir documentação comprobatória e
requereu o cancelamento do auto de infração.
(...).

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
É obrigação do contribuinte elaborar precisamente sua declaração para oferecer à
tributação todos os rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos por ele e seus
dependentes. Demonstrada falta na referida obrigação, mantém-se a omissão de
rendimentos apurada.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 25/09/2019, uma quarta-feira (fls.
558), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 29/09/2019, um domingo (fls.
561), no qual se sustenta, sinteticamente:
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720322/2018-30
6

a) A exigência de crédito tributário na pessoa física viola o conceito legal de renda,
pois os valores decorrentes da prestação de serviços médicos teriam sido
auferidos pela pessoa jurídica Alfamed Serviços Médicos Ltda., da qual a parte-
recorrente é sócia, e já submetidos à tributação nessa esfera
b) A constituição do crédito tributário na pessoa física contraria a vedação à
bitributação, na medida em que os mesmos valores já teriam sido declarados e
tributados na pessoa jurídica
c) A manutenção da exigência fiscal ofende a coerência do sistema tributário, pois
o montante objeto do lançamento teria sido objeto de parcelamento realizado
pela pessoa jurídica, com pagamentos mensais em curso

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

“A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer o recorrente seja acolhido o presente Recurso
Voluntário para o fim de assim ser decidido, por ser de justiça, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.”

É o relatório

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator

SUMA:
1. A ausência de comprovação documental idônea impede o reconhecimento de
que rendimentos foram auferidos por pessoa jurídica, autorizando sua tributação
na pessoa física.
2. A mera alegação de bitributação não afasta o lançamento quando não
demonstrada a efetiva tributação dos mesmos valores em outra esfera.
3. A omissão de rendimentos recebidos de pessoa física sujeita-se ao
recolhimento mensal obrigatório e à multa isolada correspondente.

Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720322/2018-30
7
Segundo o teor do acórdão recorrido, a alegação da parte-recorrente não foi
acolhida por ausência de comprovação documental idônea e suficiente a demonstrar que os
rendimentos foram auferidos pela pessoa jurídica.
Especificamente, o julgador de origem consignou que:

a) os documentos apresentados pela parte-recorrente foram considerados
imprestáveis para a apuração da receita, não permitindo vincular os
rendimentos à pessoa jurídica;
b) a parte-recorrente, embora intimada, não apresentou livros contábeis
(Livro Diário e Razão) nem documentação hábil da pessoa jurídica que
comprovasse a prestação dos serviços;
c) a própria pessoa jurídica Alfamed Serviços Médicos Ltda., também
intimada, deixou de apresentar quaisquer documentos à fiscalização;
d) diante dessa ausência de comprovação, a fiscalização concluiu que não
restou demonstrado que os serviços foram prestados por intermédio da
pessoa jurídica;
e) por consequência, os valores apurados com base nas informações da
Prodesp foram considerados integralmente como rendimentos recebidos
pela pessoa física.

Em síntese, o fundamento central da rejeição foi de natureza probatória: a alegação
de interposição da pessoa jurídica não foi demonstrada por documentação apta, razão pela qual
prevaleceu a imputação direta dos rendimentos à parte-recorrente.
No recurso voluntário, a parte-recorrente procurou rebater tais fundamentos sem
enfrentar diretamente as premissas probatórias destacadas pela fiscalização, limitando-se, em
essência, a reiterar a tese já deduzida na impugnação, com base nos seguintes pontos:

a) Reafirmação de que os rendimentos pertencem à pessoa jurídica, ao
sustentar que todos os valores “já foram todos declarados na pessoa
jurídica [...] ALFAMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.”
b) Invocação da vedação à bitributação, argumentando que não poderia
haver exigência na pessoa física porque os mesmos valores teriam sido
tributados na pessoa jurídica
c) Apresentação de parcelamento realizado pela pessoa jurídica, afirmando
que o montante foi objeto de pedido de parcelamento pela Alfamed, já
deferido, com parcelas em curso

Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720322/2018-30
8
Todavia, sob o prisma específico dos fundamentos adotados na decisão recorrida,
observa-se que:

a) não há enfrentamento direto da ausência de documentos contábeis
(como Livro Diário e Razão);
b) não há demonstração de que a pessoa jurídica apresentou os documentos
exigidos na fiscalização;
c) não se estabelece vínculo documental entre os atendimentos apurados
pela Prodesp e a escrituração da pessoa jurídica.

Assim, o recurso limita-se a reafirmar a titularidade dos rendimentos pela pessoa
jurídica e a alegar bitributação, sem infirmar, de modo específico, a conclusão de que inexistia
prova documental suficiente para afastar a imputação dos rendimentos à pessoa física.
Ausente comprovação da prestação dos serviços pela pessoa jurídica, é impossível
reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Ademais, a alegação de que os valores foram parcelados pela pessoa jurídica são
neutros ou anódinos, pois eles são incapazes de afastar o fundamento determinante da autuação,
quanto à percepção dessa renda pelo recorrente, e não pela empresa.
Em acréscimo, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

“Tendo em vista que os documentos apresentados pelo contribuinte se
mostraram imprestáveis para a apuração da receita proveniente dos exames de
aptidão física para a emissão e renovação da Carteira Nacional de Habilitação,
oficiamos em 27/10/2017 a Prodesp/SP (...)”

“Em 04/08/2017, intimamos o contribuinte a apresentar o Livro Diário e Razão da
empresa Alfamed Serviços Médicos Ltda acompanhada de documentação relativa
a prestação de serviços médicos a pessoas físicas prestados pelo contribuinte. A
correspondência recebida em 10/08/2017 e não foi atendida pelo contribuinte.”

“Em 08/11/2017, intimamos o contribuinte a apresentar os comprovantes de
pagamento realizados mensalmente para a Prodesp. A intimação foi recebida pelo
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.919 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720322/2018-30
9
contribuinte em 16/11/2017 conforme AR e não foi atendida até a presente
data.”

“Em 21/03/2018 e 26/03/2018, intimamos a empresa Alfamed a apresentação de
documentação relativa a prestação de serviços médicos pelo contribuinte. A
empresa recebeu as intimações em 03/04/2018 e não atendeu as mesmas até a
presente data.”

“Considerando que o contribuinte não comprovou sua alegação de que os
rendimentos recebidos provenientes dos exames de aptidão física e mental
realizados aos condutores e aos candidatos a habilitação junto ao Detran- SP
foram prestados por intermédio das empresas Alfamed Serviços Médicos Ltda.”

“Considerando ainda que intimada a empresa Alfamed Serviços Médicos Ltda, não
apresentou qualquer documento a esta fiscalização, os valores apurados foram
considerados integralmente recebidos pelo contribuinte Elk Francisco de
Carvalho.”

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 593
DF CARF MF
Original